Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-27.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em face da empresa RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, com fundamento no artigo 485, VI do CPC; b) Condenar a ré a dar baixa no gravame do veículo FORD/RANGER XLT 13F, ano de fabricação, 2002, modelo 2002, cor Cinza, placa LVY 0370/DF, chassi n.o 8AFER13F22J262061, Renavam no 00802979866; c) Condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente alega que ao inserir o nome da parte recorrida em órgão de proteção ao crédito atuou no exercício regular do direito, não havendo que se falar em ato ilícito. Afirma que o recorrido foi devidamente notificado da cessão de crédito e que o financiamento contratado pelo autor se trata de leasing. Quanto aos danos morais, sustenta que estando comprovada a cessão de crédito que deu origem à negativação, a fixação de danos morais acabaria por ocasionar enriquecimento ilícito ao autor. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, sobressai da inicial que o autor pleiteia a condenação da parte ré na obrigação de proceder à baixa na restrição de alienação fiduciária em seu veículo junto ao órgão competente, além de indenização por dano moral em decorrência da demora excessiva em providenciar a liberação do gravame.
4. Se a parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para reforma da sentença, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. Na espécie, restou devidamente comprovado que o autor quitou o contrato no 20015379485 não tendo a recorrida providenciado a baixa no gravame até a propositura da presenta ação. Ademais, a despeito da afirmação da parte ré, o contrato firmado entre as partes, cláusula 4, é expresso ao consignar que o financiamento obtido pelo recorrido foi na modalidade de alienação fiduciária e não leasing.
6. Conforme estabelece o art. 16 da Resolução 689/2017 do CONTRAN, após a quitação pelo devedor de suas obrigações, cabe a instituição credora providenciar a comunicação sobre a quitação do contrato à instituição, órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo para que este possa proceder com a baixa do gravame. A instituição credora é responsável por eventual omissão em realizar a baixa do gravame, constituindo falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC.
7. Desse modo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.